Tribunal: TJES
Processo: 0021245-98.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0021245-98.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCELO SOUZA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA COM BASE NO CONJUNTO PROBATÓRIO – DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE – DOSIMETRIA – REDUÇÃO – NÃO CABIMENTO - RECURSO IMPROVIDO.
1. A Constituição Federal erigiu às decisões proferidas pelo Tribunal Popular do Júri o caráter soberano, sendo que, não constitui violação ao princípio a determinação de novo julgamento feita em segundo grau, em razão de ter-se julgado de modo contrário às provas produzidas nos autos. 2. Se o Conselho de Sentença optou por uma das teses apresentadas em plenário e essa tese, por sua vez, é plausível porque amparada pelo conjunto probatório, não resta a menor dúvida de que se torna impossível a sua cassação, notadamente porque não pode o Tribunal dizer qual é a melhor solução para o caso. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 3. O magistrado de primeira instância valorou de modo idôneo as circunstâncias do art. 59 do CP, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada. Recurso Improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 00003275320248080050

DATA DA SESSÃO: 12/03/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO (RELATOR):-

Trata-se de apelação criminal interposta por
MARCELO SOUZA DOS SANTOS
contra a r. sentença proferida pelo Conselho de Sentença do Tribunal Popular do Júri, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, I e IV c/c art. 14, II, todos do CP e art. 35 da Lei 11343/2006, à pena de 16 anos e 07 meses de reclusão e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

A defesa requer, inicialmente, a declaração de nulidade da denúncia, ante a não descrição adequada do local dos fatos.

Alternativamente requer seja anulado o julgamento e consequentemente cassado o veredicto, por ser o mesmo contrário à prova dos autos.

Alternativamente, requer a redução da pena imposta.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

Parecer Ministerial pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

*

O SR. ADVOGADO GUSTAVO MINERVINO SOUZA FERREIRA:-

Ato seguinte, cumprimento a todos, na pessoa do presidente, eminente desembargador Pedro Valls, e os demais desembargadores, os servidores na pessoa da doutora Luciana, o eminente procurador de justiça também.

Excelência, eu confesso que esse processo, ele mexeu um pouco com o nosso escritório. Por qual razão? Trata-se de um crime, de homicídio tentado e uma acusação, já na denúncia, de associação ao tráfico de drogas.

Naquela ocasião que o ora apelante foi abordado pela polícia e preso, ele fez imediatamente, os familiares fizeram imediatamente contato com o escritório, relatando se tratar de uma pessoa inocente e colocando as suas razões.

Eu não estava presente no estado naquela circunstância, entretanto, no dia seguinte, eu retorno, vou à delegacia, peticiono, tudo nos autos, solicitando a filmagem de toda aquela região, haja vista se tratar de uma região muito movimentada, que é a prainha de Santo Antônio, o cemitério de Santo Antônio, enfim.

A autoridade policial, naquela ocasião, já no dia seguinte, fala que não existia imagens do local, na região não tinha imagens, e que não seria possível comprovar, por meio de câmeras, se o apelante estava naquela região ou não.

Não obstante isso, e já com a resposta da polícia em mãos, fomos ao local.

Naquela ocasião, também juntada aos autos - isso tudo que eu estou dizendo foi na parte da persecução inquisitória - constatamos e provamos que tinha câmera naquela região, tanto na frente do cemitério, como na região da Prainha, como na rua Macau, que foi identificada como local do crime e, inclusive, uma câmara da própria Prefeitura Municipal de Vitória, que era, naquela ocasião, comandada pela Guarda Municipal.

Até a conclusão do inquérito, demorou-se algo em torno de sete a oito meses. Não foi requerido pela polícia as filmagens.

Só que antes já havíamos solicitado ao juízo da primeira vara criminal de Vitória, que depois de nove meses solicita a filmagem e a Prefeitura se manifesta no sentido de que as filmagens haviam sido perdidas.

Por que a introdução passa por esse ponto? Porque é o ponto crucial do recurso de apelação.

O réu, a todo momento, alega inocência.

A denúncia diz que o crime ocorreu na Rua Macau. Entretanto, a vítima afirma que o crime ocorreu na Prainha de Santo Antônio, no dia 2 de setembro de 2020.

Naquela ocasião que baseia a denúncia, a rua Macau não fica nem em Santo Antônio e nem na prainha de Santo Antônio.

Ela fica na região, que é um bairro, conhecida como Santa Tereza.
Pedimos também, depois de todas as negativas da Prefeitura ter perdido as filmagens naquele dia, que fosse oficiado a vivo operadora de telefonia para demonstrar qual a região que estava o sinal do ora apelante. Por qual razão isso?
Porque no dia posterior ao crime, que, segundo a denúncia, foi no dia 2 de setembro, seria o aniversário do oro apelante.

Então, ele havia saído no dia do crime com a sua família para fazer a compra dos preparativos do seu aniversário.

De fato, o juízo também não solicitou que fosse oficiado a vivo, e recebeu a denúncia.

Aqui começa o contexto técnico da demanda. Por qual razão?
Quando a defesa é apresentada nos autos, é demonstrado que no local existia a câmera, que o réu, naquela ocasião, ora apelante, não se encontrava no mesmo local dos fatos, e que a denúncia dizia um local, o réu dizia outro, a vítima dizia outro e o apelante apresentou todo o contexto da sua rotina naquela ocasião.

Moral da história. Ocorreu a persecução processual, o réu foi pronunciado, submetido ao júri e condenado a pelo crime de homicídio tentado e pelo crime de associação ao tráfico de drogas.

É um ponto extremamente relevante. Porque em nenhum momento a acusação apresentou qualquer ligação ou quaisquer ligações do ora apelante com drogas, e nem associado a outrem. Tanto é que o ora pelante é corréu, ele não cometera esse crime sozinho, segundo a denúncia.

O parecer da procuradoria vai no sentido de que o conselho de sentença tem a soberania dos vereditos.

Entretanto, o caso presente é excepcional. Por quê? Porque o local do crime, que deveria ser aquela condição do artigo 41 do Código de Processo Penal, ele não descreve com exatidão o que de fato aconteceu naquele dia.

Durante toda a instrução, a acusação se pautou em uma única testemunha sigilosa.

Posteriormente, já no júri, só no júri, que o juízo quebra o sigilo dessa testemunha e a defesa toma conhecimento que se trata do pai da suposta vítima. O pai da suposta vítima, sequer foi ouvido no dia do júri. Por qual razão?
Porque a vítima também não foi, a suposta vítima não foi, e todas as testemunhas arroladas e ouvidas no júri, foram testemunhas arroladas e compromissadas pela defesa.

Quanto a isso, o ID 43960960, denominado termo de sessão de julgamento, ele foi disponibilizado por meio de drive nos autos e muito visível a constatação que a testemunha Juliana comparece perante o Conselho dos Jurados e corrobora as informações de ser o Marcelo, ora apelante, inocente.

Por qual razão? A Juliana, mesmo compromissada, ela é tia da suposta vítima.

E ela fala perante os jurados, e isso está no drive, que foi mencionado o ID aqui, que o que a suposta vítima fez foi uma acusação com o interesse de acusar o ora apelante, tendo em vista a disputa do tráfico de drogas.

Só que a suposta vítima não é ouvida perante os jurados.

Não obstante a isso, sendo o segundo ponto conclusivo a este contexto apresentado, o réu se defende dos fatos. Ele não se defende do tipo penal no contexto. E pasmem. A defesa, naquela ocasião, arrolou o policial PM Carlos Alberto Furtado, testemunha compromissada, que falou com veemência perante os jurados que o crime não ocorreu nem na rua Macau, bairro Santa Tereza, conforme descreve a denúncia, e nem na prainha de Santo Antônio.

O crime ocorreu em uma ladeira distante, onde, e agora vem o contexto peculiar desse processo, a vítima foi encontrada.

Também apresentado nos autos, e aqui eu me apego mais no contexto fático do que o jurídico, porque é a última oportunidade de apresentar esse contexto.
A suposta vítima foi atingida por um único tiro na parte posterior da perna esquerda.

Ela relata que, do local em que ela foi atingida, que, segundo ela colocou, foi a Prainha de Santo Antônio, ao local descrito pelo policial PM Carlos Alberto Furtado, tem uma distância de, no mínimo, 800 metros, porque ele não soube precisar. Mas eu estive lá, a distância é de 1,3 km.

Ora, segundo a suposta vítima, foi atingido por um disparo de metralhadora. Ele pesa 65 quilos. Como ele conseguiu andar atingido com um tiro de metralhadora na sua posterior esquerda por 1,3 km?

O conselho de sentença, e aqui eu discordo um pouco da acusação, ele é, sim, soberano. E a gente consegue compreender o teor e a jurisprudência desse tribunal. Mas ele não é absoluto diante da verdade real.

Todas as provas apresentadas no processo, inclusive no dia do júri, foi fornecido pela defesa.

A acusação, no dia do júri, apresentou para os jurados uma filmagem, uma única filmagem, que foi o depoimento da suposta vítima em inquérito policial.

Fora isso, data máxima vênia, com todo respeito, o Ministério Público leu o inquérito policial no plenário do júri. Não fez nada diferente disso.

É uma complexidade, porque a gente vem debatendo isso, até na ocasião, com a relatoria do desembargador Pedro Valls, desde os habeas corpus lá de trás, que foi solicitada a produção de provas.

Aqui também já teve uma manifestação, inclusive, do desembargador William, que naquela ocasião ele falou que o que não está no processo, está no mundo, e eu concordei, por isso que eu insisti, e chegamos de fato ao que está no processo. E o que está no processo é que o apelante foi condenado, sem acusação, produzir prova no plenário do júri, e condenado por associação ao tráfico de drogas a uma pena de cinco anos, sem sequer apresentar à acusação nenhum arcabouço, nenhum nexo de causalidade entre a conduta dele e o resultado, para o crime de associação ao tráfico de drogas.

Diante disso, a gente reitera ser o último momento para que possa, de fato, haver a análise dos fatos que está sendo sustentado pela defesa e, por ato conseguinte, a necessidade de exame no contexto probatório e jurídico, que está bem exposto, com toda humildade, no recurso, para que haja a anulação do júri e seja devolvido esse processo para o juízo competente e, assim, ser designado uma nova data para que, novamente, possa apresentar as suas provas dentro do contexto de verdade real.

Muito obrigado pela oportunidade e boa tarde.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO (RELATOR):-

Parabenizo o doutor Gustavo pela sustentação empreendida e,
em razão dos fatos relatados por sua excelência, peço o retorno dos autos para examinar com base nos dados trazidos nesta oportunidade.

*

mpf/

DATA DA SESSÃO: 04/02/2024

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO (RELATOR):-

Eminentes pares, diante de sustentação oral realizada pela defesa, pedi retorno dos autos para melhor análise das teses suscitadas.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia que:

[...]no dia 02 de setembro de 2020, por volta de 16h00min, na Rua Macau, bairro Santa Tereza, nesta Capital, os denunciados encontraram a vítima Rhondinelly Teixeira da Silva Cardoso e, de repente, deram-lhe uma coronhada na cabeça com uma arma de fogo. Após o golpe, a vítima correu, ocasião em que os acusados passaram a efetuar disparos de arma de fogo contra ela, tendo sido alvejada na perna esquerda, causando-lhe as lesões descritas no laudo de f. 34, não tendo os acusados consumado o delito porque erraram a pontaria e a vítima conseguiu escapar do local. [...]

Em razão do quadro fático acima delimitado, foi o apelante
MARCELO SOUZA DOS SANTOS
contra a r. sentença proferida pelo Conselho de Sentença do Tribunal Popular do Júri, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, I e IV c/c art. 14, II, todos do CP e art. 35 da Lei 11343/2006, à pena de 16 anos e 07 meses de reclusão e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

Inicialmente, a defesa pugna pela declaração de nulidade da denúncia, ante a não descrição adequada do local dos fatos.

Verifico dos autos que a inicial acusatória foi aditada, com o intuito de trazer maiores detalhes acerca do local do cometimento dos fatos.

Ainda, importante consignar que para que haja o reconhecimento de uma nulidade, além da demonstração de prejuízo, deve a mesma ser suscitada na primeira oportunidade cabível, o que não ocorreu no caso em tela.

A defesa teve toda a instrução penal para suscitar eventual nulidade da denúncia e demonstrar o suposto prejuízo enfrentado.

Em verdade, verifica-se que o contraditório e a ampla defesa foram devidamente assegurados ao réu, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada.

Assim, afasto a tese defensiva.

A defesa do apelante sustenta ainda, que a decisão condenatória é manifestamente contrária à prova dos autos, devendo o réu ser submetido a novo julgamento.

Em observância ao disposto na Súmula 713 do Supremo Tribunal Federal, verifico que foram sustentadas em plenário, duas teses quanto ao crime ora analisado.

O Ministério Público pugnou pela condenação do acusado e a defesa, por sua vez, sustentou a necessidade de absolvição.

Apresentados ao Conselho de Sentença os quesitos formulados, que por maioria, entendeu pela condenação do apelante.

Ao me debruçar novamente sobre os autos, não vejo motivos para modificar o entendimento exarado pelo Conselho de Sentença.

Para melhor compreensão dos fatos colaciono alguns depoimentos:

que se recorda dos fatos; que estava investigando outro homicídio na região da Grande São Pedro e, quando estava na rua, tomou conhecimento que o crime em tela havia ocorrido no dia anterior, bem como soube que a vítima estava em casa, então a autoridade policial pediu que o depoente fosse até a casa dela; que a vítima estava com curativo na perna, mas ainda sangrava; que convidou a vítima para prestar depoimento na DHPP, o que foi feito, sendo que na ocasião ela estava acompanhada de sua genitora;
que a vítima apontou os acusados como autores do crime; que no primeiro atendimento à vítima pelo plantão da DHPP, ela já apontou os acusados como autores da tentativa de homicídio; que num segundo momento, na DHPP, a vítima reafirmou a autoria, bem como mencionou o tipo de arma utilizada por cada acusado;
que os acusados são conhecidos pela polícia e, salvo engano, MARCELO estava com mandado de prisão em aberto; que o endereço de MARCELO era desconhecido, por isso não foi ouvido na delegacia; que o crime ocorreu na Prainha de Santo Antônio, mas a vítima foi socorrida na Rua Macau, bairro Santa Tereza; que o relatório de local de tentativa de homicídio é feito pela equipe de plantão da DHPP; que o requerimento de solicitação das imagens de videomonitoramento da Prefeitura não chegou ao conhecimento do depoente, além disso, consta no relatório que no local dos fatos não havia câmeras de videomonitoramento; que a vítima foi ouvida na DHPP; que de acordo com a vítima e seu cunhado, eles estavam na Prainha de Santo Antônio quando foram surpreendidos por dois indivíduos; que a vítima reconheceu os autores, mas seu cunhado não; que a vítima foi agredida no local, mas em dado momento ela correu, quando os acusados passaram a efetuar disparos de arma de fogo contra ela; que a vítima disse que cada acusado portava uma submetralhadora; que a vítima conseguiu correr e foi até o bairro Santa Tereza, onde foi socorrida; que a vítima disse que não tem envolvimento com o tráfico de drogas, mas os acusados sim;
que MARCELO foi preso após os fatos portando uma pistola; que o depoente não sabe se existe conflito entre os traficantes de Santo Antônio e os do Romão, pois nunca investigou tráfico de drogas;
que a vítima relatou que conhecia os acusados porque moravam no mesmo bairro, sendo que, certa época, foi convidado para “trabalhar” no tráfico de drogas para os acusados, o que foi recusado por ela; que após recusar o convite, a vítima e sua família passaram a ser perseguidos, razão pela qual mudaram de bairro; que os disparos contra a vítima foram efetuados quando ela estava correndo, pelas costas. (Depoimento do Policial Civil Silvio Nascimento, em juízo).

que tem conhecimento dos fatos narrados na denúncia; que um dia antes ou depois dos fatos, soube que havia uma pessoa ferida no bairro Bela Vista; que foi até a residência da vítima e a encontrou ferida, então ela foi levada até a delegacia, ocasião em que relatou à autoridade policial o que tinha acontecido; que a vítima e seus familiares foram à delegacia e relataram os fatos;
que a vítima citou o nome dos acusados como autores do crime e disse que eles eram do bairro Romão; que o depoente não conhecia os acusados antes dos fatos; que a vítima desde logo mencionou o nome dos acusados, bem como disse que havia sido expulsa por eles do bairro Romão;
que não se recorda se viu os acusados; que a vítima relatou que a tentativa de homicídio ocorreu em Santo Antônio; que não se recorda qual foi o local dos fatos, uma vez que encontrou a vítima na residência dela, em Bela Vista; que o depoente confirma tudo aquilo que assinou, não podendo dizer pelo Ministério Público; que confirma como sendo sua a assinatura constante à f. 53; que não encontrou a vítima na Prainha de Santo Antônio ou na Rua Macau, mas sim na residência dela em Bela Vista; que compete à autoridade policial requerer providências administrativas, a exemplo de solicitação de imagens de videomonitoramento à Prefeitura; que concluiu o inquérito policial com base no depoimento da vítima, de um familiar e de uma testemunha preservada; que não se recorda se, após o crime, foi até o hospital onde a vítima foi atendida diligenciar quanto ao laudo médico; que foi até a casa da vítima e depois a levou até a delegacia;
que a vítima disse que estava em um determinado local e indivíduos chegaram atirando contra ela; que a vítima foi atingida, mas conseguiu correr; que não sabe se os atiradores conversaram com a vítima antes de efetuarem os disparos;
que a vítima mencionou o nome dos acusados como sendo os autores do crime; que a pessoa que estava com a vítima no momento dos fatos apresentou a mesma versão; que a vítima disse que conhecia os atiradores do bairro Romão, bem como relatou que havia sido expulsa do bairro por eles; que não se recorda se a vítima possui envolvimento com o tráfico de drogas; que os acusados são envolvidos com o tráfico de drogas, sendo que contra um deles havia mandado de prisão em aberto.

(Depoimento do Policial CIvil Divaldo Alves, em juízo).

que confeccionou o boletim de atendimento de fs. 11 e 13/14, mas lembra vagamente da ocorrência; que não se recorda da Rua Macau como sendo região de trabalho atendida pelo depoente; que não se recorda se a vítima disse que havia mais de um atirador; que a vítima disse ao depoente que achava que tinha sido confundida com outra pessoa; que foi o depoente quem acionou o SAMU; que não se recorda se a vítima estava acompanhada; que não se recorda se a vítima mencionou o nome dos atiradores, pois não lembra de detalhes da ocorrência; que o depoente trabalha na região da Grande Santo Antônio, sendo que essa região abrange a Prainha de Santo Antônio, Bela Vista, Santa Tereza etc; que os bairros Bela Vista e Santa Tereza são próximos; que acha que a vítima foi socorrida perto da avenida principal, próximo à “Padaria Santuário”, em Santo Antônio. (Depoimetno do Policial Carlos Alberto Furtado).

que confirma a Rua Macau como sendo o local dos fatos; que se recorda que o SAMU foi acionado, não sabendo dizer se foi o depoente ou outro integrante da guarnição quem acionou;
que o local da ocorrência se deu próximo à praça do bairro Santa Tereza; que a vítima disse que havia sido baleada e conseguido correr; que não se recorda se o ofendido mencionou o motivo de ter sido vítima dos disparos de arma de fogo;
que, salvo engano, a Rua Macau é sem saída e não pavimentada por asfalto, que é próxima ao Morro do Cabral, mas fica localizada no bairro Santa Tereza; que não conhece os acusados nem ouviu falar sobre eles; que não se recorda se a vítima falou algo acerca dos atiradores; que a guarnição não prosseguiu até a Rua Macau, ficou aguardando o SAMU, mas o local do atendimento fica perto dessa rua; que Bela Vista e Santa Tereza são bairros vizinhos, bem como Santo Antônio; que quando a guarnição chegou para atender a vítima, ela estava na Rua Frederico Ozanan, no bairro Santa Tereza, sendo que tal rua fica perto da praça principal deste bairro; que a vítima disse que foi baleada na Orla de Santo Antônio, mas correu; que a vítima estava lúcida e orientada; que Orla de Santo Antônio e Prainha de Santo Antônio significa a mesma coisa; que a Orla de Santo Antônio vai até Inhanguetá, e a Prainha é como se fosse uma parte da Orla; que não se recorda se a vítima relatou em qual ponto da Orla ela foi baleada; que a Rua Macau fica um pouco distante da Prainha de Santo Antônio; que de onde a vítima foi socorrida até o bairro Bela vista, é perto; que de onde a vítima foi socorrida até a “Padaria Santuário”, é perto, mas não pode ser usado como ponto de referência; que o melhor ponto de referência do local onde a vítima foi encontrada é a praça do bairro Santa Tereza; que a vítima disse que foi alvejada quando estava na Orla de Santo Antônio; que da Prainha de Santo Antônio até a Rua Macau a distância é de aproximadamente 3 km/h; que para sair da Prainha de Santo Antonio para ir até o bairro Santa Tereza (Rua Macau) não é necessário passar pela avenida principal, perto do cemitério; que não tem certeza se há câmera de videomonitoramento da Prefeitura no trajeto Prainha de Santo Antônio - Santa Tereza; que acredita que há câmera de videomonitoramento no cemitério de Santo Antônio, mas a vítima não precisa passar por lá para chegar até o bairro Santa Tereza; que mostrada a fotografia de f. 219, afirma que há câmera de segurança em frente ao cemitério de Santo Antônio; que sabe que há câmeras da Prefeitura na Av. Serafim Derenzi, mas não sabe exatamente em quais pontos. (depoimento de Pablo Silva Nery, em juízo).

que a vítima foi atingida por disparos de arma de fogo na Prainha de Santo Antônio; que teve contato com a vítima após ela ter sido alvejada; que soube através de uma pessoa que a vítima tinha sido alvejada e estava caída do chão;
que o depoente foi até o local onde a vítima estava, sendo que havia duas viaturas ao redor dela; que acompanhou a vítima até o hospital; q
ue a vítima disse ao depoente que MÁRCIO e “CELOCA” chegaram de moto, sendo que MÁRCIO estava pilotando o veículo enquanto “CELOCA” estava na garupa efetuando os disparos de arma de fogo;
que os tiros foram efetuados por uma metralhadora; que a vítima entrou num beco e, em seguida, foi atingida com um disparo na perna; que foram efetuados cerca de 8 tiros contra a vítima, mas só 1 disparo a acertou; que o projétil ficou alojado na perna da vítima; que a vítima ficou cerca de 4 a 5 dias internada; que o depoente conhece os acusados desde que eles eram crianças;
que MÁRCIO já tinha dado várias coronhadas na cabeça da vítima em outra ocasião, quando moravam no bairro Romão; que, certa vez, MÁRCIO disse que se a vitima e o depoente continuassem morando no Romão, iria matá-los; que foram morar em São Cristóvão, mas os acusados passavam todos os dias perto da casa do depoente, então foram morar em Santo Antônio;
que os acusados chegaram a passar na rua do depoente quando se mudou para Santo Antônio, mas depois que “CELOCA” foi preso, pararam; que o depoente e a vítima ainda são ameaçadas; que a vítima não pode ir para a escola nem jogar futebel, assim como o depoente não pode sair para pescar, pois se forem vistos na rua, serão mortos; que se MÁRCIO não matar o depoente e a vítima, vai mandar alguém fazer isso no lugar dele;

que MÁRCIO é o “chefão” de “tudo” no Morro do Romão, das drogas e das armas pesadas; que MÁRCIO comanda o tráfico de drogas no Romão; que a vítima e o depoente foram expulsos do Romão porque ela gostava de curtir festas no bairro Da Penha, e como os acusados entraram em “guerra” com o pessoal de lá, acharam que a vítima estava levando informações do Romão para os traficantes do bairro Da Penha;
que os acusados estavam achando que a vítima estava sendo “X9”; que na época dos fatos, havia conflito entre os traficantes do Romão e os do bairro Da Penha;
que “CELOCA” e MÁRCIO têm envolvimento com o tráfico de drogas no Romão, sendo que são eles quem comandam o tráfico nos bairros Forte São João, Três Marias, Romão e Cruzeiro, bem como distribuem as drogas e as armas nas “bocas de fumo”;

que a vítima disse que os acusados utilizaram duas metralhadoras, sendo que uma estava com MÁRCIO pendurada no guidão da moto e a outra “CELOCA”
estava usando para efetuar os disparos; que a família do depoente não pode nem pensar em voltar a morar no Romão, senão será morta;
que não teve dúvidas em reconhecer os acusados; que a vítima não tinha envolvimento com o tráfico de drogas; que os acusados não conseguiram matar a vítima porque havia muitas pessoas no beco e uma metralhadora estava no guidão da moto, sendo que “CELOCA” estava desequilibrado na moto, por isso só conseguiu atingir a vítima com um disparo de arma de fogo;
que reconhece a vítima na fotografia de f. 212 como sendo a pessoa que está segurando a arma de fogo; que mostrada a fotografia de f. 213, reconhece a vítima como sendo a pessoa que aparece usando um colete da polícia civil e segurando uma pistola; que a vítima não possui envolvimento com o tráfico; que após terem saído do Romão, foram morar em São Cristovão; que a vítima foi alvejada quando estava na Prainha do bairro Santo Antônio, mas ela conseguiu correr e foi encontrada por policiais caída perto de uma pracinha que fica próxima ao campo de futebol, não sabendo dizer o nome da rua; que a vítima tinha ido jogar futebol no dia dos fatos; que não conhece o bairro Santa Tereza; que a polícía militar estava no local dos fatos quando o depoente chegou; que não reconhece o local que aparece à f. 22; que não visualiza uma quadra de futebol na fotografia de f. 22; que o local onde a vítima foi alvejada é asfaltado; que não reconhece a fotografia de f. 25 como sendo o lugar onde a vítima foi alvejada por disparos de arma de fogo; que a vítima estava na Prainha e, após ser atingida, correu até o bairro Santa Tereza; que não reparou se no local onde a vítima foi atingida havia câmeras de videomonitoramento; que compareceu na DHPP no dia dos fatos; que confirma o depoimento que prestou na esfera policial; que mostrada a fotografia de f. 219, o depoente reconhece, salvo engano, a quarta imagem à direita como sendo o local em que a vítima foi alvejada, sendo que, na sequência, ela fugiu em direção a um beco que há perto do local; que não sabe a distância entre Santo Antônio e Santa Tereza; que mostrada a fotografia de f. 220, reconhece como sendo a Prainha de Santo Antônio, local onde a vítima foi alvejada; que tem conhecimento que traficantes relacionados aos réus foram até familiares do depoente mostrar uma folha contendo seu nome, sendo que MÁRCIO também estava na ocasião. (Depoimento da Testemunha Sigilosa nº 148, em juízo).

que no dia dos fatos estava indo com seu cunhado jogar futebol na quadra, ocasião em que visualizou os acusados a bordo de uma motocicleta, os quais passaram a efetuar disparos de arma de fogo contra o ofendido; que o ofendido correu; que o depoente já morou no mesmo morro onde os acusados moram (Romão); que não é a primeira vez que os acusados tentam algo contra o depoente; que os acusados tentaram matar o depoente porque eles queriam que o depoente se “envolvesse para o lado deles”, tendo recusado; que os acusados queriam que o depoente se envolvesse no crime, uma vez que “CELOCA” e MÁRCIO são “donos” do Morro do Romão, sendo que os homicídios que ocorrem lá são praticados por eles; que o depoente estava de costas para os acusados, não tendo visto o momento que eles o abordaram; que só viu os acusados após os disparos; que o informante conseguiu correr e foi socorrido no bairro Santa Tereza; que confirma as declarações prestadas na esfera policial de fs. 27/28; que o informante e sua família (mãe, pai e irmãos) foram expulsos do Morro do Romão; que, certa ocasião, o sobrinho dos acusados, que também tem envolvimento com o tráfico de drogas, invadiu a casa do depoente, quando estava morando em São Cristóvão; que o cunhado do depoente não estava presente no hospital nem na delegacia, então não foi realizado reconhecimento dos acusados por ele; que MÁRCIO estava portando uma metralhadora de fabricação caseira de calibre .380; que foram efetuados diversos disparos de arma de fogo, mas o depoente foi atingido apenas por um disparo; que MÁRCIO deu uma coronhada na cabeça do informante; que a coronhada foi feita com o pente (carregador) da metralhadora; que o pente estava fora da metralhadora; que havia dois pentes, sendo que um estava fora da metralhadora e outro na cintura, sendo este usado para golpear o informante; que o depoente conseguiu correr; que o depoente foi socorrido no bairro Santa Tereza, não sabendo precisar quantos quilômetros percorreu do local do crime até lá, mas acredita que mais de 1 km/h; que já foi ameaçado outras vezes pelos acusados, quando ainda morava no Romão, mas na época dos fatos o informante não morava mais lá; que o informante estava na Prainha de Santo Antônio quando foi alvejado; que os acusados estavam de moto, tendo parado e efetuado os disparos; que os acusados estavam de capacete, mas era possível ver o rosto deles, pois a viseira não estava cobrindo; que ambos os acusados estavam armados com uma metralhadora de fabricação caseira; que como estava de costas, não viu quem atirou, mas acredita que tenha sido “CELOCA”, pois ele estava na garupa da moto; que o informante foi socorrido quando estava na pracinha de Santa Tereza; que foi encontrado pela polícia militar, sendo que foi o informante quem pediu ajuda; que os policiais estavam passando e o depoente os chamou; que correu da pracinha de Santo Antônio até a pracinha de Santa Tereza; que o calibre da metralhadora é .380; que sabe que os acusados fabricam arma caseira no Romão, uma vez que os conhece desde quando o informante era pequeno; que o informante não tem envolvimento com o tráfico de drogas, possui o nome “limpo”; que não sabe precisar a quantidade de tiros que foram efetuados, mas foram muitos; que os disparos foram efetuados de modo rajada, vários disparos ao mesmo tempo; que não sabe precisar a que distância o informante estava de MARCELO; que o informante estava perto de MARCELO no momento que levou a coronhada, tendo ele chegado por trás; que MARCELO foi quem deu a coronhada no informante com o pente (carregador) da metralhadora, sendo que MPÁRCIO estava pilotando a moto; que MARCELO desceu da moto e deu uma coronhada no informante, tendo se utilizado do carregador reserva da metralhadora, que estava na cintura dele; que não ficou tonto após a coronhada; que correu após ter levado a coronhada; que não passou em frente ao cemitério de Santo Antônio após ter sido baleado, e sim em frente ao antigo posto de saúde, tendo, inclusive, pedido ajuda lá; que não passou pela avenida principal de Santo Antônio; que entrou no beco “b2” para chegar até o bairro Santa Tereza; que o beco “b2” fica localizado em Santo Antônio; que em Santa Tereza pediu ajuda aos meninos que estavam na quadra, mas como eles não quiseram ligar para a polícia, foi o informante mesmo quem chamou uma viatura que passava pelo local, tendo os policiais ajudado o informante; que mostrada a fotografia de f. 22, disse que não se recorda de ter sido o local onde pediu ajuda; que pediu ajuda quando estava na rua principal do bairro Santa Tereza; que o informante foi levado para o Hospital São Lucas, tendo lá permanecido até cerca de 04h00min; que levou um tiro na perna, na parte posterior da coxa esquerda; que ficou cerca de 1 (um) mês sem conseguir andar direito, mas depois desse tempo, conseguiu andar normalmente; que o projétil ficou alojado; que é nascido e criado no Morro do Romão, mas não sabe se os acusados também são, mas eles têm muitos familiares lá; que já conhecia os acusados antes dos fatos, sendo que eles são “donos” dos bairros Romão e Forte São João. (Depoimento da vítima Rhondinelly Teixeira da Silva Cardoso, em juízo).

Assim, com base em todas as provas carreadas nos autos, entendo que o Conselho de Sentença agiu de modo acertado ao condenar o apelante, eis que a autoria do mesmo é inconteste.

Dando continuidade, busca a defesa a redução da pena imposta.

Quanto ao crime de homicídio qualificado tentado.

Em análise detida do édito condenatório, verifico que a pena-base foi fixada em 19 anos de reclusão, diante da valoração negativa da culpabilidade, da conduta social, dos motivos e das circunstâncias do crime, de modo devidamente fundamentado.

Assim, inexistindo ilegalidades a serem sanadas, mantenho a pena-base fixada.

Ausentes atenuantes.

Incidiu corretamente a agravante do art. 61, II, “c” do CP, sendo a pena aumentada em 01 ano e 06 meses.

Ausentes causas de aumento.

Incidiu corretamente a causa de diminuição do art. 14, II do CP, tendo a pena sido reduzida em 1/2, restando definitivamente fixada em
10 anos e 09 meses de reclusão.

Saliento que não há como aplicar fração maior à causa de diminuição da tentativa, eis que o apelante percorreu quase todo o
iter criminis
.

E como bem sabe-se, quanto maior o percurso do
iter criminis
, menor será a fração da tentativa.

Quanto ao crime de associação para o tráfico de drogas.

Noto que a pena base foi fixada em 05 anos de reclusão, diante da valoração negativa da culpabilidade, motivos e das circunstâncias do crime, de modo devidamente fundamentado.

Nessa vertente, ausentes ilegalidades a serem sanadas, mantenho a pena-base fixada pelo juízo a quo.

Ausentes agravantes e atenuantes.

Incidiu corretamente a causa de aumento do art. 40, IV da Lei 11.343/2006, razão pela qual foi a pena exasperada em 1/6 fixando-a em 05 anos e 10 meses de reclusão e ao pagamento de 700 dias-multa.

Aplicou-se ao caso o concurso material de crimes, restando imposta ao réu uma reprimenda total de 16 anos e 07 meses de reclusão e ao pagamento de 700 dias-multa.

Diante do
quantum
de pena fixado, mantenho o regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

Ante tudo o que foi exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (REVISOR):-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR ÉDER PONTES DA SILVA:-

Voto no mesmo sentido.

*

mmv

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0021245-98.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCELO SOUZA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: GUSTAVO MINERVINO SOUZA FERREIRA - ES19495-A

VOTO

Eminentes pares, diante de sustentação oral realizada pela defesa, pedi retorno dos autos para melhor análise das teses suscitadas.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia que:

[...]no dia 02 de setembro de 2020, por volta de 16h00min, na Rua Macau, bairro Santa Tereza, nesta Capital, os denunciados encontraram a vítima Rhondinelly Teixeira da Silva Cardoso e, de repente, deram-lhe uma coronhada na cabeça com uma arma de fogo. Após o golpe, a vítima correu, ocasião em que os acusados passaram a efetuar disparos de arma de fogo contra ela, tendo sido alvejada na perna esquerda, causando-lhe as lesões descritas no laudo de f. 34, não tendo os acusados consumado o delito porque erraram a pontaria e a vítima conseguiu escapar do local. [...]

Em razão do quadro fático acima delimitado, foi o apelante
MARCELO SOUZA DOS SANTOS
contra a r. sentença proferida pelo Conselho de Sentença do Tribunal Popular do Júri, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, I e IV c/c art. 14, II, todos do CP e art. 35 da Lei 11343/2006, à pena de 16 anos e 07 meses de reclusão e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

Inicialmente, a defesa pugna pela declaração de nulidade da denúncia, ante a não descrição adequada do local dos fatos.

Verifico dos autos que a inicial acusatória foi aditada, com o intuito de trazer maiores detalhes acerca do local do cometimento dos fatos.

Ainda, importante consignar que para que haja o reconhecimento de uma nulidade, além da demonstração de prejuízo, deve a mesma ser suscitada na primeira oportunidade cabível, o que não ocorreu no caso em tela.

A defesa teve toda a instrução penal para suscitar eventual nulidade da denúncia e demonstrar o suposto prejuízo enfrentado.

Em verdade, verifica-se que o contraditório e a ampla defesa foram devidamente assegurados ao réu, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada.

Assim, afasto a tese defensiva.

A defesa do apelante sustenta ainda, que a decisão condenatória é manifestamente contrária à prova dos autos, devendo o réu ser submetido a novo julgamento.

Em observância ao disposto na Súmula 713 do Supremo Tribunal Federal, verifico que foram sustentadas em plenário, duas teses quanto ao crime ora analisado.

O Ministério Público pugnou pela condenação do acusado e a defesa, por sua vez, sustentou a necessidade de absolvição.

Apresentados ao Conselho de Sentença os quesitos formulados, que por maioria, entendeu pela condenação do apelante.

Ao me debruçar novamente sobre os autos, não vejo motivos para modificar o entendimento exarado pelo Conselho de Sentença.

Para melhor compreensão dos fatos colaciono alguns depoimentos:

que se recorda dos fatos; que estava investigando outro homicídio na região da Grande São Pedro e, quando estava na rua, tomou conhecimento que o crime em tela havia ocorrido no dia anterior, bem como soube que a vítima estava em casa, então a autoridade policial pediu que o depoente fosse até a casa dela; que a vítima estava com curativo na perna, mas ainda sangrava; que convidou a vítima para prestar depoimento na DHPP, o que foi feito, sendo que na ocasião ela estava acompanhada de sua genitora;
que a vítima apontou os acusados como autores do crime; que no primeiro atendimento à vítima pelo plantão da DHPP, ela já apontou os acusados como autores da tentativa de homicídio; que num segundo momento, na DHPP, a vítima reafirmou a autoria, bem como mencionou o tipo de arma utilizada por cada acusado;
que os acusados são conhecidos pela polícia e, salvo engano, MARCELO estava com mandado de prisão em aberto; que o endereço de MARCELO era desconhecido, por isso não foi ouvido na delegacia; que o crime ocorreu na Prainha de Santo Antônio, mas a vítima foi socorrida na Rua Macau, bairro Santa Tereza; que o relatório de local de tentativa de homicídio é feito pela equipe de plantão da DHPP; que o requerimento de solicitação das imagens de videomonitoramento da Prefeitura não chegou ao conhecimento do depoente, além disso, consta no relatório que no local dos fatos não havia câmeras de videomonitoramento; que a vítima foi ouvida na DHPP; que de acordo com a vítima e seu cunhado, eles estavam na Prainha de Santo Antônio quando foram surpreendidos por dois indivíduos; que a vítima reconheceu os autores, mas seu cunhado não; que a vítima foi agredida no local, mas em dado momento ela correu, quando os acusados passaram a efetuar disparos de arma de fogo contra ela; que a vítima disse que cada acusado portava uma submetralhadora; que a vítima conseguiu correr e foi até o bairro Santa Tereza, onde foi socorrida; que a vítima disse que não tem envolvimento com o tráfico de drogas, mas os acusados sim;
que MARCELO foi preso após os fatos portando uma pistola; que o depoente não sabe se existe conflito entre os traficantes de Santo Antônio e os do Romão, pois nunca investigou tráfico de drogas;
que a vítima relatou que conhecia os acusados porque moravam no mesmo bairro, sendo que, certa época, foi convidado para “trabalhar” no tráfico de drogas para os acusados, o que foi recusado por ela; que após recusar o convite, a vítima e sua família passaram a ser perseguidos, razão pela qual mudaram de bairro; que os disparos contra a vítima foram efetuados quando ela estava correndo, pelas costas. (Depoimento do Policial Civil Silvio Nascimento, em juízo).

que tem conhecimento dos fatos narrados na denúncia; que um dia antes ou depois dos fatos, soube que havia uma pessoa ferida no bairro Bela Vista; que foi até a residência da vítima e a encontrou ferida, então ela foi levada até a delegacia, ocasião em que relatou à autoridade policial o que tinha acontecido; que a vítima e seus familiares foram à delegacia e relataram os fatos;
que a vítima citou o nome dos acusados como autores do crime e disse que eles eram do bairro Romão; que o depoente não conhecia os acusados antes dos fatos; que a vítima desde logo mencionou o nome dos acusados, bem como disse que havia sido expulsa por eles do bairro Romão;
que não se recorda se viu os acusados; que a vítima relatou que a tentativa de homicídio ocorreu em Santo Antônio; que não se recorda qual foi o local dos fatos, uma vez que encontrou a vítima na residência dela, em Bela Vista; que o depoente confirma tudo aquilo que assinou, não podendo dizer pelo Ministério Público; que confirma como sendo sua a assinatura constante à f. 53; que não encontrou a vítima na Prainha de Santo Antônio ou na Rua Macau, mas sim na residência dela em Bela Vista; que compete à autoridade policial requerer providências administrativas, a exemplo de solicitação de imagens de videomonitoramento à Prefeitura; que concluiu o inquérito policial com base no depoimento da vítima, de um familiar e de uma testemunha preservada; que não se recorda se, após o crime, foi até o hospital onde a vítima foi atendida diligenciar quanto ao laudo médico; que foi até a casa da vítima e depois a levou até a delegacia;
que a vítima disse que estava em um determinado local e indivíduos chegaram atirando contra ela; que a vítima foi atingida, mas conseguiu correr; que não sabe se os atiradores conversaram com a vítima antes de efetuarem os disparos;
que a vítima mencionou o nome dos acusados como sendo os autores do crime; que a pessoa que estava com a vítima no momento dos fatos apresentou a mesma versão; que a vítima disse que conhecia os atiradores do bairro Romão, bem como relatou que havia sido expulsa do bairro por eles; que não se recorda se a vítima possui envolvimento com o tráfico de drogas; que os acusados são envolvidos com o tráfico de drogas, sendo que contra um deles havia mandado de prisão em aberto.

(Depoimento do Policial CIvil Divaldo Alves, em juízo).

que confeccionou o boletim de atendimento de fs. 11 e 13/14, mas lembra vagamente da ocorrência; que não se recorda da Rua Macau como sendo região de trabalho atendida pelo depoente; que não se recorda se a vítima disse que havia mais de um atirador; que a vítima disse ao depoente que achava que tinha sido confundida com outra pessoa; que foi o depoente quem acionou o SAMU; que não se recorda se a vítima estava acompanhada; que não se recorda se a vítima mencionou o nome dos atiradores, pois não lembra de detalhes da ocorrência; que o depoente trabalha na região da Grande Santo Antônio, sendo que essa região abrange a Prainha de Santo Antônio, Bela Vista, Santa Tereza etc; que os bairros Bela Vista e Santa Tereza são próximos; que acha que a vítima foi socorrida perto da avenida principal, próximo à “Padaria Santuário”, em Santo Antônio. (Depoimetno do Policial Carlos Alberto Furtado).

que confirma a Rua Macau como sendo o local dos fatos; que se recorda que o SAMU foi acionado, não sabendo dizer se foi o depoente ou outro integrante da guarnição quem acionou;
que o local da ocorrência se deu próximo à praça do bairro Santa Tereza; que a vítima disse que havia sido baleada e conseguido correr; que não se recorda se o ofendido mencionou o motivo de ter sido vítima dos disparos de arma de fogo;
que, salvo engano, a Rua Macau é sem saída e não pavimentada por asfalto, que é próxima ao Morro do Cabral, mas fica localizada no bairro Santa Tereza; que não conhece os acusados nem ouviu falar sobre eles; que não se recorda se a vítima falou algo acerca dos atiradores; que a guarnição não prosseguiu até a Rua Macau, ficou aguardando o SAMU, mas o local do atendimento fica perto dessa rua; que Bela Vista e Santa Tereza são bairros vizinhos, bem como Santo Antônio; que quando a guarnição chegou para atender a vítima, ela estava na Rua Frederico Ozanan, no bairro Santa Tereza, sendo que tal rua fica perto da praça principal deste bairro; que a vítima disse que foi baleada na Orla de Santo Antônio, mas correu; que a vítima estava lúcida e orientada; que Orla de Santo Antônio e Prainha de Santo Antônio significa a mesma coisa; que a Orla de Santo Antônio vai até Inhanguetá, e a Prainha é como se fosse uma parte da Orla; que não se recorda se a vítima relatou em qual ponto da Orla ela foi baleada; que a Rua Macau fica um pouco distante da Prainha de Santo Antônio; que de onde a vítima foi socorrida até o bairro Bela vista, é perto; que de onde a vítima foi socorrida até a “Padaria Santuário”, é perto, mas não pode ser usado como ponto de referência; que o melhor ponto de referência do local onde a vítima foi encontrada é a praça do bairro Santa Tereza; que a vítima disse que foi alvejada quando estava na Orla de Santo Antônio; que da Prainha de Santo Antônio até a Rua Macau a distância é de aproximadamente 3 km/h; que para sair da Prainha de Santo Antonio para ir até o bairro Santa Tereza (Rua Macau) não é necessário passar pela avenida principal, perto do cemitério; que não tem certeza se há câmera de videomonitoramento da Prefeitura no trajeto Prainha de Santo Antônio - Santa Tereza; que acredita que há câmera de videomonitoramento no cemitério de Santo Antônio, mas a vítima não precisa passar por lá para chegar até o bairro Santa Tereza; que mostrada a fotografia de f. 219, afirma que há câmera de segurança em frente ao cemitério de Santo Antônio; que sabe que há câmeras da Prefeitura na Av. Serafim Derenzi, mas não sabe exatamente em quais pontos. (depoimento de Pablo Silva Nery, em juízo).

que a vítima foi atingida por disparos de arma de fogo na Prainha de Santo Antônio; que teve contato com a vítima após ela ter sido alvejada; que soube através de uma pessoa que a vítima tinha sido alvejada e estava caída do chão;
que o depoente foi até o local onde a vítima estava, sendo que havia duas viaturas ao redor dela; que acompanhou a vítima até o hospital; q
ue a vítima disse ao depoente que MÁRCIO e “CELOCA” chegaram de moto, sendo que MÁRCIO estava pilotando o veículo enquanto “CELOCA” estava na garupa efetuando os disparos de arma de fogo;
que os tiros foram efetuados por uma metralhadora; que a vítima entrou num beco e, em seguida, foi atingida com um disparo na perna; que foram efetuados cerca de 8 tiros contra a vítima, mas só 1 disparo a acertou; que o projétil ficou alojado na perna da vítima; que a vítima ficou cerca de 4 a 5 dias internada; que o depoente conhece os acusados desde que eles eram crianças;
que MÁRCIO já tinha dado várias coronhadas na cabeça da vítima em outra ocasião, quando moravam no bairro Romão; que, certa vez, MÁRCIO disse que se a vitima e o depoente continuassem morando no Romão, iria matá-los; que foram morar em São Cristóvão, mas os acusados passavam todos os dias perto da casa do depoente, então foram morar em Santo Antônio;
que os acusados chegaram a passar na rua do depoente quando se mudou para Santo Antônio, mas depois que “CELOCA” foi preso, pararam; que o depoente e a vítima ainda são ameaçadas; que a vítima não pode ir para a escola nem jogar futebel, assim como o depoente não pode sair para pescar, pois se forem vistos na rua, serão mortos; que se MÁRCIO não matar o depoente e a vítima, vai mandar alguém fazer isso no lugar dele;
que MÁRCIO é o “chefão” de “tudo” no Morro do Romão, das drogas e das armas pesadas; que MÁRCIO comanda o tráfico de drogas no Romão; que a vítima e o depoente foram expulsos do Romão porque ela gostava de curtir festas no bairro Da Penha, e como os acusados entraram em “guerra” com o pessoal de lá, acharam que a vítima estava levando informações do Romão para os traficantes do bairro Da Penha;
que os acusados estavam achando que a vítima estava sendo “X9”; que na época dos fatos, havia conflito entre os traficantes do Romão e os do bairro Da Penha;
que “CELOCA” e MÁRCIO têm envolvimento com o tráfico de drogas no Romão, sendo que são eles quem comandam o tráfico nos bairros Forte São João, Três Marias, Romão e Cruzeiro, bem como distribuem as drogas e as armas nas “bocas de fumo”;

que a vítima disse que os acusados utilizaram duas metralhadoras, sendo que uma estava com MÁRCIO pendurada no guidão da moto e a outra “CELOCA”
estava usando para efetuar os disparos; que a família do depoente não pode nem pensar em voltar a morar no Romão, senão será morta;
que não teve dúvidas em reconhecer os acusados; que a vítima não tinha envolvimento com o tráfico de drogas; que os acusados não conseguiram matar a vítima porque havia muitas pessoas no beco e uma metralhadora estava no guidão da moto, sendo que “CELOCA” estava desequilibrado na moto, por isso só conseguiu atingir a vítima com um disparo de arma de fogo;
que reconhece a vítima na fotografia de f. 212 como sendo a pessoa que está segurando a arma de fogo; que mostrada a fotografia de f. 213, reconhece a vítima como sendo a pessoa que aparece usando um colete da polícia civil e segurando uma pistola; que a vítima não possui envolvimento com o tráfico; que após terem saído do Romão, foram morar em São Cristovão; que a vítima foi alvejada quando estava na Prainha do bairro Santo Antônio, mas ela conseguiu correr e foi encontrada por policiais caída perto de uma pracinha que fica próxima ao campo de futebol, não sabendo dizer o nome da rua; que a vítima tinha ido jogar futebol no dia dos fatos; que não conhece o bairro Santa Tereza; que a polícía militar estava no local dos fatos quando o depoente chegou; que não reconhece o local que aparece à f. 22; que não visualiza uma quadra de futebol na fotografia de f. 22; que o local onde a vítima foi alvejada é asfaltado; que não reconhece a fotografia de f. 25 como sendo o lugar onde a vítima foi alvejada por disparos de arma de fogo; que a vítima estava na Prainha e, após ser atingida, correu até o bairro Santa Tereza; que não reparou se no local onde a vítima foi atingida havia câmeras de videomonitoramento; que compareceu na DHPP no dia dos fatos; que confirma o depoimento que prestou na esfera policial; que mostrada a fotografia de f. 219, o depoente reconhece, salvo engano, a quarta imagem à direita como sendo o local em que a vítima foi alvejada, sendo que, na sequência, ela fugiu em direção a um beco que há perto do local; que não sabe a distância entre Santo Antônio e Santa Tereza; que mostrada a fotografia de f. 220, reconhece como sendo a Prainha de Santo Antônio, local onde a vítima foi alvejada; que tem conhecimento que traficantes relacionados aos réus foram até familiares do depoente mostrar uma folha contendo seu nome, sendo que MÁRCIO também estava na ocasião. (Depoimento da Testemunha Sigilosa nº 148, em juízo).

que no dia dos fatos estava indo com seu cunhado jogar futebol na quadra, ocasião em que visualizou os acusados a bordo de uma motocicleta, os quais passaram a efetuar disparos de arma de fogo contra o ofendido; que o ofendido correu; que o depoente já morou no mesmo morro onde os acusados moram (Romão); que não é a primeira vez que os acusados tentam algo contra o depoente; que os acusados tentaram matar o depoente porque eles queriam que o depoente se “envolvesse para o lado deles”, tendo recusado; que os acusados queriam que o depoente se envolvesse no crime, uma vez que “CELOCA” e MÁRCIO são “donos” do Morro do Romão, sendo que os homicídios que ocorrem lá são praticados por eles; que o depoente estava de costas para os acusados, não tendo visto o momento que eles o abordaram; que só viu os acusados após os disparos; que o informante conseguiu correr e foi socorrido no bairro Santa Tereza; que confirma as declarações prestadas na esfera policial de fs. 27/28; que o informante e sua família (mãe, pai e irmãos) foram expulsos do Morro do Romão; que, certa ocasião, o sobrinho dos acusados, que também tem envolvimento com o tráfico de drogas, invadiu a casa do depoente, quando estava morando em São Cristóvão; que o cunhado do depoente não estava presente no hospital nem na delegacia, então não foi realizado reconhecimento dos acusados por ele; que MÁRCIO estava portando uma metralhadora de fabricação caseira de calibre .380; que foram efetuados diversos disparos de arma de fogo, mas o depoente foi atingido apenas por um disparo; que MÁRCIO deu uma coronhada na cabeça do informante; que a coronhada foi feita com o pente (carregador) da metralhadora; que o pente estava fora da metralhadora; que havia dois pentes, sendo que um estava fora da metralhadora e outro na cintura, sendo este usado para golpear o informante; que o depoente conseguiu correr; que o depoente foi socorrido no bairro Santa Tereza, não sabendo precisar quantos quilômetros percorreu do local do crime até lá, mas acredita que mais de 1 km/h; que já foi ameaçado outras vezes pelos acusados, quando ainda morava no Romão, mas na época dos fatos o informante não morava mais lá; que o informante estava na Prainha de Santo Antônio quando foi alvejado; que os acusados estavam de moto, tendo parado e efetuado os disparos; que os acusados estavam de capacete, mas era possível ver o rosto deles, pois a viseira não estava cobrindo; que ambos os acusados estavam armados com uma metralhadora de fabricação caseira; que como estava de costas, não viu quem atirou, mas acredita que tenha sido “CELOCA”, pois ele estava na garupa da moto; que o informante foi socorrido quando estava na pracinha de Santa Tereza; que foi encontrado pela polícia militar, sendo que foi o informante quem pediu ajuda; que os policiais estavam passando e o depoente os chamou; que correu da pracinha de Santo Antônio até a pracinha de Santa Tereza; que o calibre da metralhadora é .380; que sabe que os acusados fabricam arma caseira no Romão, uma vez que os conhece desde quando o informante era pequeno; que o informante não tem envolvimento com o tráfico de drogas, possui o nome “limpo”; que não sabe precisar a quantidade de tiros que foram efetuados, mas foram muitos; que os disparos foram efetuados de modo rajada, vários disparos ao mesmo tempo; que não sabe precisar a que distância o informante estava de MARCELO; que o informante estava perto de MARCELO no momento que levou a coronhada, tendo ele chegado por trás; que MARCELO foi quem deu a coronhada no informante com o pente (carregador) da metralhadora, sendo que MPÁRCIO estava pilotando a moto; que MARCELO desceu da moto e deu uma coronhada no informante, tendo se utilizado do carregador reserva da metralhadora, que estava na cintura dele; que não ficou tonto após a coronhada; que correu após ter levado a coronhada; que não passou em frente ao cemitério de Santo Antônio após ter sido baleado, e sim em frente ao antigo posto de saúde, tendo, inclusive, pedido ajuda lá; que não passou pela avenida principal de Santo Antônio; que entrou no beco “b2” para chegar até o bairro Santa Tereza; que o beco “b2” fica localizado em Santo Antônio; que em Santa Tereza pediu ajuda aos meninos que estavam na quadra, mas como eles não quiseram ligar para a polícia, foi o informante mesmo quem chamou uma viatura que passava pelo local, tendo os policiais ajudado o informante; que mostrada a fotografia de f. 22, disse que não se recorda de ter sido o local onde pediu ajuda; que pediu ajuda quando estava na rua principal do bairro Santa Tereza; que o informante foi levado para o Hospital São Lucas, tendo lá permanecido até cerca de 04h00min; que levou um tiro na perna, na parte posterior da coxa esquerda; que ficou cerca de 1 (um) mês sem conseguir andar direito, mas depois desse tempo, conseguiu andar normalmente; que o projétil ficou alojado; que é nascido e criado no Morro do Romão, mas não sabe se os acusados também são, mas eles têm muitos familiares lá; que já conhecia os acusados antes dos fatos, sendo que eles são “donos” dos bairros Romão e Forte São João. (Depoimento da vítima Rhondinelly Teixeira da Silva Cardoso, em juízo).

Assim, com base em todas as provas carreadas nos autos, entendo que o Conselho de Sentença agiu de modo acertado ao condenar o apelante, eis que a autoria do mesmo é inconteste.

Dando continuidade, busca a defesa a redução da pena imposta.

Quanto ao crime de homicídio qualificado tentado.

Em análise detida do édito condenatório, verifico que a pena-base foi fixada em 19 anos de reclusão, diante da valoração negativa da culpabilidade, da conduta social, dos motivos e das circunstâncias do crime, de modo devidamente fundamentado.

Assim, inexistindo ilegalidades a serem sanadas, mantenho a pena-base fixada.

Ausentes atenuantes.

Incidiu corretamente a agravante do art. 61, II, “c” do CP, sendo a pena aumentada em 01 ano e 06 meses.

Ausentes causas de aumento.

Incidiu corretamente a causa de diminuição do art. 14, II do CP, tendo a pena sido reduzida em 1/2, restando definitivamente fixada em
10 anos e 09 meses de reclusão.

Saliento que não há como aplicar fração maior à causa de diminuição da tentativa, eis que o apelante percorreu quase todo o
iter criminis
.

E como bem sabe-se, quanto maior o percurso do
iter criminis
, menor será a fração da tentativa.

Quanto ao crime de associação para o tráfico de drogas.

Noto que a pena base foi fixada em 05 anos de reclusão, diante da valoração negativa da culpabilidade, motivos e das circunstâncias do crime, de modo devidamente fundamentado.

Nessa vertente, ausentes ilegalidades a serem sanadas, mantenho a pena-base fixada pelo juízo a quo.

Ausentes agravantes e atenuantes.

Incidiu corretamente a causa de aumento do art. 40, IV da Lei 11.343/2006, razão pela qual foi a pena exasperada em 1/6 fixando-a em 05 anos e 10 meses de reclusão e ao pagamento de 700 dias-multa.

Aplicou-se ao caso o concurso material de crimes, restando imposta ao réu uma reprimenda total de 16 anos e 07 meses de reclusão e ao pagamento de 700 dias-multa.

Diante do
quantum
de pena fixado, mantenho o regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

Ante tudo o que foi exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)